Tribunal: TJMT
Processo: 1047041-73.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047041-73.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISABELLA CRISTINA HIGA - CPF: 043.392.641-48 (EMBARGANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ­ – MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL - ARTIGO 85, § 11, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE - OMISSÃO CONSTATADA - MAJORAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que, ao NEGAR provimento ao Apelo, manteve a sentença julgou parcialmente os pedidos iniciais, confirmando a medida urgência e não majorou os honorários advocatícios de sucumbência recíprocos, arbitrados pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se a existência de omissão no acórdão embargado, que não deliberou acerca da majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso destinado a sanar omissão, contradição ou obscuridade. No caso, há omissão quanto ao dever de majorar os honorários advocatícios, que se impõe ao Tribunal ao julgar recurso, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

4 A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. (AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020).

5. A majoração dos honorários recursais, conforme entendimento jurisprudencial, deve observar o trabalho adicional em grau recursal, o zelo do profissional e a complexidade da causa, sendo cabível acréscimo de 2% sobre o valor fixado em primeiro grau, alcançando o percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos, com majoração dos honorários advocatícios para 12%. Tese de julgamento: "A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC/2015, configura medida obrigatória, não sendo facultativa ao tribunal quando a parte sucumbente interpõe recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela ISABELLA CRISTINA HIGA, em face do acórdão proferido no Recurso de Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - CIRURGIA REPARADORA PÓS BATIÁTRICA - NEGATIVA DE COBERTURA - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - JULGAMENTO REPETITIVO - TEMA 1.069 DO STJ - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que eventual perícia desejada em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença;

- Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumido.

- Os procedimentos requeridos, são considerados extensão do tratamento para controle de obesidade mórbida, não se configurando com tratamento estético e sim reparador, vez que são desdobramentos da cirurgia bariátrica previamente autorizada pela Seguradora; ainda que estes não se encontrem no rol taxativo da ANS. - Havendo indicação médica de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós cirurgia bariátrica, não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia complementar de tratamento de obesidade mórbida, conforme TEMA no 1069 do STJ.

- Os procedimentos requeridos, são considerados extensão do tratamento para controle obesidade mórbida, não se configurando com tratamento estético e sim reparador, vez que são desdobramentos da cirurgia bariátrica previamente autorizada pela Seguradora; ainda que estes não se encontrem no rol taxativo da ANS.

- Havendo indicação médica de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós cirurgia bariátrica, não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia complementar de tratamento de obesidade mórbida, conforme TEMA no 1069 do STJ.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que manteve a sentença recorrida, porém não majorou a verba honorária que foi arbitrada em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I c/c § 4o, III do Código de Processo Civil.

Aduz que é entendimento pacificado, no sentido da aplicação da majoração da verba honorária, nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar o vício apontado, a fim de proceder à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme o art. 85, §§ 1o, 6o e 11 do Código de Processo Civil.

A Embargado apresenta sua manifestação no Id. 237381690, alegando a inexistência de vicio no acórdão embargado.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela ISABELLA CRISTINA HIGA em face do acórdão proferido no Recurso de Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado.

Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito, embora tenha desprovimento o Apelo, não majorou os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Tem-se por omisso o decisum que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

No caso, apenas a requerida-embargada interpôs recurso de apelação contra a r. sentença de parcial procedência, na qual ambos foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios.

O apelo fora desprovido e mantido da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condenando as partes ao pagamento aos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, nos termos do que preceitua parágrafo 2o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora e, na oportunidade da análise do Apelo da Recorrida, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários.

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Assim, a rigor, com o desprovimento do recurso de apelação, cabe a majoração dos honorários advocatícios devidos aos patronos das partes apeladas, ora embargantes, embora tenha sido reconhecida a sucumbência recíproca das partes na sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 11, DO ART. 85, DO CPC - OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO. A manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso de apelação, importa na majoração do ônus sucumbencial, observando-se a proporção destacada no ato sentencial, em razão da sucumbência recíproca das partes”. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0004113-32.2016.8.11.0041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)

Sobre a fixação do quantum, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 2% (dois por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Diante do exposto, ACOLHO os presentes embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, tão somente para majorar em 2% (dois por cento) os honorários devidos pela requerida/apelante, ora embargada, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024